Tribunal: TJDFT
Processo: 0706918-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0706918-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS RODRIGO DA SILVA SANTANA AGRAVADO: ROMERO SANTOS TEIXEIRA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em carta precatória encaminhada pela 4a Vara Cível do Foro Regional III, Jabaquara, Comarca de São Paulo, indeferiu o pedido de sobrestamento da ordem de imissão na posse do imóvel arrematado pelo agravado. O agravante alega, em síntese, que reside no imóvel há 11 anos e que, na atual situação por que passa o mundo em razão da proliferação do Coronavírus, não tem a mínima condição de desocupar o imóvel até 23/03/2020, seja porque não consegue encontrar outro local para estabelecer sua residência, seja porque sequer consegue alguém que lhe ajude com a mudança, não havendo, por seu turno, qualquer prejuízo ao agravado em aguardar o fim dessa pandemia. Requer seja sobrestada a ordem de imissão na posse. Com razão, inicialmente, o agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, uma vez que, conforme Resolução no 313, do CNJ, os prazos processuais estão suspensos até 30 de abril de 2020, ressalvada a apreciação de medidas para preservação de direitos e de natureza urgente, in verbis: “Art. 5o Ficam suspensos os prazos processuais a contar da publicação desta Resolução, até o dia 30 de abril de 2020. Parágrafo único. A suspensão prevista no caput não obsta a prática de ato processual necessário à preservação de direitos e de natureza urgente, respeitado o disposto no artigo 3o desta Resolução.” E não há, a meu ver, qualquer urgência no cumprimento da ordem de imissão na posse sob exame, muito menos perecimento de direito, podendo o agravado usufruir do imóvel por ele arrematado assim que passada essa situação de calamidade pública. Há, sim, risco de dano ao agravante, diante da situação calamitosa pela qual passa o país e o mundo com o surto de Coronavírus, não sendo razoável, neste momento, impor a alguém que desocupe o imóvel em que reside, na contramão das determinações impostas pelas autoridades públicas para que as pessoas permaneçam em isolamento em suas casas. Por fim, também não há notícia do resultado do pedido de tutela de urgência formulado pelo ora agravante perante o Juízo deprecante nos autos dos Embargos de Terceiro no 1018741-38.2018.8.26.0003. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo para sobrestar a ordem de imissão na posse até o julgamento do presente agravo de instrumento. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator